Tribunal: TJES
Processo: 5002423-69.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002423-69.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LEANDRO MARCIO DE FREITAS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5002423-69.2021.8.08.0014

Recorrente:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido:
LEANDRO MARCIO DE FREITAS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID nº
1687606
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1687613
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1687617
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, e, verificando as determinações imperiosas do artigo 93, IX da Carta Constitucional, fundamento e DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no concernente à alegada necessidade de exame grafotécnico (inviável, ao menos em linha de princípio, no âmbito dos juizados especiais), tenho que a mesma não prospera. Isso porque a parte requerente não contesta a realização da contratação, de modo que a realização de tal perícia não se afigura pertinente.

Do mesmo modo, quanto à preliminar de decadência, vejo por bem rejeitá-la, uma vez que a pretensão deduzida pelo autor diz respeito ao reembolso de valores supostamente abusivos que lhe foram cobrados em contrato de financiamento. Não se trata, como argumenta a defesa, de vício do produto ou serviço, a reclamar reparação, mas de cobrança indevida, cujo prazo para solicitar a devolução é prescricional, de 3 (três) anos, com início a partir do pagamento da última parcela do contrato. Neste contexto, firmado o negócio jurídico em 18/01/2018, com prazo de 48 (quarenta e oito) meses para pagamento, o prazo prescricional trienal terá início somente no ano de 2022, afastando, pois, qualquer extemporaneidade da pretensão deduzida em Juízo.

Vencida essa parte,
passo ao exame do mérito propriamente dito
.

Em breve síntese, a parte autora aduz que firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença.

Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os respectivos consectários legais.

Pois bem.

Por adstrição a precedentes vinculantes de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelas razões que virão de ser expostas,
tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhida
.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou acerca da matéria. Segundo a Colenda Corte, permanecem legais – ressalvada a demonstração da abusividade “in concreto”
–
as cláusulas estereotípicas de contratos de financiamento bancário já enfrentadas pelos REsp n. 1.251.331 e n. 1.255.573.

São
válidas
, portanto:

(i) a TAC e a TEC inseridas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (vedada sua inserção em minutas do tipo, ainda que sob outra denominação, após essa data);

(ii)

a pactuação do repasse do IOF ao mutuário segundo os mesmos encargos do contrato principal;

(iii) a celebração da Tarifa de Cadastro quando da primeira relação entre o consumidor e a entidade financeira.

Mais recentemente, porém, no julgamento dos REsp n. 1.578.553, e n. 1.639.259 o Colendo Superior Tribunal de Justiça houve por bem – a partir do contraste entre as normas regulamentares (infralegais) expedidas pelo CMN e os preceitos contidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor – reputar
ilegais
:

(a) a partir de 25/02/2011, cláusula que preveja a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros (“serviço de terceiros”), antes daquele termo, válida, desde que haja especificação no contrato do serviço efetivamente prestado;

(b) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (ressalve-se que a comissão do correspondente bancário, independentemente da data de celebração da avença, é válida em contratos de financiamento imobiliário em razão de lex specialis expressamente autorizativa da cobrança);

(c) cláusula que imponha a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista ou quejandos), sem comprovação pela financeira – na peça de resposta – de que franqueou ao mutuário a não contratação do mesmo ou, em sendo o caso de seguro obrigatório, sua contratação junto a outras instituições financeiras (sob pena de se configurar a chamada venda casada);

(d) cláusula que preveja a tarifa de avaliação do bem financiado sem efetiva demonstração da prestação do serviço (isto é, da avaliação em si);

(e) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução;

(f) cláusula que preveja a tarifa de registro de gravame do bem financiado sem a efetiva demonstração do lançamento do gravame no respectivo órgão cadastral;

Colhe-se dos votos-condutores daqueles v. arestos que
compete à Instituição Financeira mutuante comprovar
, por via documental e na contestação,
a realização de efetiva avaliação do bem financiado
,
a contratação e realização do serviço de terceiro devidamente discriminado no instrumento contratual,

a oportunização ao mutuário da possibilidade de não contratar o seguro prestamista ou de proteção financeira, ou de vir a contratá-lo junto a outro agente securitário.

Acaso não comprovados esses itens, ilegais as respectivas cobranças.

Quanto à comprovação da inserção de gravame eletrônico em financiamentos de automóveis
, o v. acórdão é, entretanto, silente. Parece-me razoável, porém, deduzir que
tal prova se faça mediante simples apresentação – na inicial e pelo próprio mutuário – do documento do veículo
, à vista do qual o Judiciário terá perfeita condição de saber se o gravame eletrônico imposto ao tomador do financiamento fora efetivamente realizado. Pondero, ademais, que no comum dos casos esse documento fica em posse do adquirente do bem, pelo que, ao menos em linha de princípio, não vejo razão para se cogitar de inversão do ônus probatório ou imputação do mesmo ao Agente Financeiro (não há, afinal, quadro de hipossuficiência técnica ou de acesso à informação quanto a esse ponto).

Do mesmo modo,
compete ao mutuário (consumidor) alegar que já possuía relacionamento contratual com a Instituição Financeira Ré
(comprovando-o através da juntada do respectivo instrumento na inicial) caso deseje ver declarada ilegal a rubrica correspondente à Tarifa de Cadastro.

Até este momento, porém, discorremos apenas sobre o plano abstrato, isto é, tratamos tão somente da validade/invalidade de cláusulas estereotípicas em contratos de financiamento bancário os mais variados. Acaso reconhecida a ilegalidade de algumas daquelas rubricas, fica prejudicado o exame de sua abusividade concreta. Já não pode(m) ser cobrada(s) pelo simples fato de ser(em) ilícita(s).

Falaremos de abusividade concreta (onerosidade excessiva) mais adiante. Trata-se de verdadeiro segundo exame, a que devem ser submetidas, e mediante comprovação da parte interessada, todas as cláusulas que tenham passado pelo crivo da legalidade.

Cotejados os REsp acima mencionados, obtemos o seguinte quadro de
ilegalidades
:

- TAC e/ou TEC em contratos posteriores a 30 de abril de 2008 /

- Tarifa de Cadastro quando o mutuário já era cliente do banco ou da instituição financeira em geral ao tempo da contratação do financiamento /

- Serviço de Terceiros contratados após 25.02.2011 ou antes disso sem especificação no contrato do serviço a ser prestado tampouco comprovação de sua realização /

- Tarifa de avaliação do bem sem comprovação, nos documentos que acompanham a contestação, da efetiva realização de dito serviço /

- Despesa de pré-gravame eletrônico /

- Tarifa de registro de gravame eletrônico, sem inserção do mesmo no documento do veículo financiado /

- Comissão de Correspondente Bancário (ressalvados os financiamentos imobiliários) em contratos celebrados a partir de 25/02/2011 /

- Seguro prestamista ou de proteção financeira, quando não comprovado pela financeira o franqueamento ao consumidor da possibilidade de contratação dessa cautela junto a outro agente securitário.

Por exclusão, reputam-se LEGAIS: (i) a TAC e a TEC até 30.04.2008; (ii) a Tarifa de Cadastro na primeira relação do mutuário com o Banco; (iii) o repasse do IOF ao tomador do empréstimo; (iv) a comissão de correspondente bancário nos financiamentos imobiliários e naqueles, em geral, nestes, até 24.02.2011; (v) Serviços de Terceiros contratados até 24.02.2011 e desde que indicado o tipo de serviço no contrato bem como a comprovação de sua execução; (vi) Tarifa de avaliação do bem quando comprovada documentalmente a valoração efetuada; Tarifa de registro de contrato (gravame eletrônico) quando inserida no documento do veículo ou no órgão cadastral competente; (vii) Seguro prestamista ou de proteção financeira, quando assegurado ao tomador a liberdade de contratá-lo junto a outro agente securitário.

Vê-se, pelo comum dos casos e dada a formatação típica dos instrumentos contratuais de estilo, que a muito custo as Instituições Financeiras lograrão produzir prova das circunstâncias de que dependem a legalidade das tarifas relativas ao seguro (prestamista ou de proteção financeira), aos serviços de terceiros e à avaliação do bem financiado. É perfeitamente possível afirmar, apenas com base na experiência comum, que até sobrevirem modelos contratuais inteiramente distintos daqueles achadiços na praxe contemporânea, todas as três cobranças resultarão sistemática e univocamente ilegais (afinando-se ou restringindo-se ainda mais o quadro de legalidade para o repasse do IOF, a cobrança acima da taxa legal e a capitalização infra-anual dos juros remuneratórios e a pactuação da Tarifa de Cadastro).

Como quer que seja, quando legais os tipos de cláusula em si mesmos considerados, eventual afronta à normativa consumerista poderá decorrer apenas de abusividades pontuais, porventura identificadas nos valores cobrados em cada caso, abusividades estas que – conforme determinado pelo próprio Tribunal da Cidadania – hão de ser aferidas com base em
parâmetros objetivos de mercado
, não se revelando adequadas para tal fim vinculações ou referências dos valores de cada tarifa a elementos estranhos ao jogo das forças que operam em um mercado livre (como o salário-mínimo, algum tipo de benefício assistencial ou qualquer outro valor de referência estanque).

Para exemplificar: a pactuação acima da SELIC dos juros remuneratórios é perfeitamente LEGAL a Instituições Financeiras, podendo-se
no caso concreto
se revelarem abusivos os juros quando excedam em torno de uma vez e meia/duas vezes (ou mais) o valor médio aproximado cobrado pelo mercado financeiro à guisa de juros remuneratórios em operações do tipo. Assim também quanto ao repasse do IOF, ao valor da Tarifa de Cadastro etc.

Os ônus de
(i)
alegar a abusividade concreta ou onerosidade excessiva e
(ii)
comprová-la à luz dos montantes médios de mercado
compete ao mutuário
, demandante, aquele que vem ao Judiciário imputar as referidas pechas à avença por ele livre e espontaneamente celebrada.

Ocorre que a expressiva maioria – senão a totalidade – das petições iniciais que vêm de ser aforadas perante este Juizado Especial (
precisamente como sucede “in casu”
)
deixa de apontar e provar, de modo efetivo, a abusividade das tarifas e/ou dos encargos cobrados no caso concreto
, sendo frequente que venham a juízo desprovidas de comparações entre os valores das rubricas impugnadas com aqueles cobrados, aos mesmos títulos, segundo a linha média do mercado.

Tracejado o quadro normativo e vinculante que passa a reger a matéria (máxime a partir do julgamento dos REsp 1.578.553 e 1.639.259), ressalvo e deixo de aplicar o entendimento que desde há muito pauta minhas decisões nesse tipo de demanda.

Sigo convicto de que um quadro regulatório extremamente complexo (como o acima detalhado), com distinções conceituais (para dizer o mínimo) “sutis” acerca de custos e despesas que consistam em variáveis operacionais de um lado (ou ínsitas à própria atividade bancária) e não operacionais de outro (eventuais, não-necessárias, “evitáveis” na linha de insumos), acaba em última análise por gerar aguda insegurança jurídica na oferta varejista de crédito.

O quadro de insegurança vai recrudescido pelo sem número de regulamentações infralegais que se sucedem e conflitam entre si, fazendo com que o marco de legalidade na cobrança de uma rubrica X ou Y

valse ao sabor das (infinitamente mutáveis) contingências de política financeira.

Toda essa instabilidade, decerto, persuadirá os detentores do capital a – em brevíssimo devir – abolirem a adoção das cláusulas estereotípicas reputadas ilegais, infundindo inexoravelmente o repasse de
todos os seus custos
(operacionais ou não, pouco importa) às taxas de juros e encargos remuneratórios que integram aquilo que usualmente se denomina “spread bancário”.

Com o passar do tempo, a forma encontrada por nossos Sodalícios para se tutelar o consumidor (ao menos aquele ou aqueles que individual ou coletivamente foram a juízo) acabará por prejudicar a todos, encarecendo-se “uti universi” a oferta de crédito ao tomador final e tornando-lhe ainda mais nebulosa a compreensão daquilo que está a contratar (pois a tendência será a de não mais se declinarem, item por item, as despesas que passarão escamoteadas e embutidas nos juros livremente contraídos segundo a média aproximada do mercado).

De outra banda, não vislumbro em parte alguma da Lei n. 8.078/1990 qualquer tipo de proibição ao repasse de custos (sejam eles operacionais ou de outra natureza) ao consumidor. Vou além: tal vedação – caso houvesse – ofenderia perpendicularmente o sistema capitalista de produção e distribuição de riquezas, consagrado inequivocamente nos arts. 5º, XXII e XXIII, 170, II e III, todos da CRFB.

A razão é simplória: qualquer agente de mercado, da mais poderosa instituição financeira ao mais humilde alfaiate, fecha as portas caso não repasse seus custos integrais acrescidos de margem de lucro aos tomadores de seus produtos e serviços. A invocação – igualmente certeira – de que a propriedade privada deve cumprir sua função social (tão merecedora de guarida constitucional que passa a integrar o próprio conceito de propriedade) se esgota na sindicância de vícios concretos, de onerosidade excessiva, agudeza de juros e encargos repassados, não sendo eficaz – para o fim de se proteger aquele valor constitucional – entabular-se um verdadeiro jogo de caça-palavras (ou, se preferirem, “caça-tarifas”) a fim de se determinar o que pode e o que não pode ser cobrado (quando tudo, invariavelmente, desaguará no
spread
).

E se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não proíbe o repasse de custos entre os agentes capitalistas em geral (sequer poderia, sob pena de afronta à Constituição da República), tampouco poderiam proibi-lo normas infralegais de natureza técnico-administrativa, expedidas pela autoridade reguladora (o CMN ou quem quer que seja).

Dito brevemente: o busílis não é (ou não deveria ser) aquilo que se afigure como custo operacional ou custo não-operacional, mas, pura e simplesmente, a observância dos deveres de: (i) informação qualificada e transparência na demarcação dos custos repassados ao consumidor e (ii) não abusividade dos valores cobrados, tendo-se como régua os montantes aproximados que o mercado vêm praticando na generalidade dos casos.

A cruzada contra tarifas estereotípicas – fundada na premissa de que consistiriam em remuneração por custos inerentes à atividade bancária – contravém a lógica do capital e não barateia o crédito (protegendo
ipso facto
um ou alguns consumidores), mas o encarece em face de todos.

Perdem todos, menos os Bancos (que repassarão invariável e difusamente seus custos e despesas ao mercado consumidor, vagarosa e imperceptivelmente). Perdem todos, menos aqueles que – com direito reconhecido pelas cortes de superposição e agindo sábia e legitimamente em prol do interesse próprio – acorram ao sistema de justiça civil para se capitalizar com a impugnação de custos que já conheciam ao contratar (porque discriminados nos instrumentos contratuais do tipo). É o quadro costumeiro (aquele repetidas vezes verificado em primeiro grau de jurisdição): (i) sabe-se quanto se deverá; (ii) anui-se com o débito e (iii) ato contínuo judicializa-se a dívida a pretexto de ilegal ou abusiva.

Há direito? Sem dúvida! Reconhecem-no nossas Cortes Soberanas.

Sem prejuízo, o "venire contra factum proprium"

é palmar.

Deriva dessa contradição, por seu turno, uma clara e perniciosa interferência do direito na economia. Uma disfunção que é filha da indistinção entre
proteção e paternalismo
. O consumidor é –
por vezes
– hipossuficiente, mas não incapaz de compreender o custo fixo total (mensal e anual) dos empréstimos e demais financiamentos que toma (repito: os instrumentos contratuais dessa espécie de relação jurídica costumam na torrencial maioria dos casos indicar em quadros destacados e separados o CETm. e o CETa.). Há que se proteger o consumidor hipossuficiente, sem dúvida, não há que se premiar, todavia, paternalística e complacentemente, um consumidor que contrata para sem mais rever a palavra por ele empenhada.

Quando for o caso, episodicamente, de um consumidor se revelar de fato incapaz (isto é, inabilitado, por suas próprias condições intelectuais, emocionais ou culturais, para compreender os atos da vida civil por ele praticados [entre os quais a contração de dívidas]), a via judicial adequada para sua justa proteção não será uma demanda revisional de contrato bancário pautada em abusividade ou na ilegalidade de cláusulas estereotípicas, mas, isto sim, uma ação declaratória de nulidade do ato ou mesmo uma interdição (dada a fragilidade cognitiva e volitiva do mutuário, por sua
capitis deminutio
, cuja prova é ônus que a ele próprio, consumidor, por seu representante ou assistente, tocará cumprir).

No limite, a complexificação da atividade bancária e o recrudescimento de uma jurisprudência infensa ao livre mercado pode acabar levando à interrupção ou suspensão da oferta varejista de crédito. Não à toa alguns dos grandes bancos mundiais tenham optado por deixar de operar no Brasil nas últimas décadas. Não à toa tenha escasseado e encarecido o crédito varejista em determinada região do Estado do Espírito Santo.

Como quer que seja, a mim não me cabe – a essa altura – senão me resignar e acatar, com reverência, o caráter vinculante da jurisprudência que veio de se formar em sentido contrário sobre o tema.

Patenteadas as ilegalidades e/ou abusividades acima, resta definir se: (i) sua presença no contrato afasta a
mora debitoris
; (ii) seu pagamento pressupõe repetição na forma simples ou em dobro e (iii) sua simples contratação tem o condão de ensejar dano moral indenizável.

No tocante ao questionamento
sub
(i), no julgamento do REsp n. 1.639.259, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a abusividade de encargos acessórios do contrato (excluídos, portanto, os juros)
não descaracteriza a mora
, uma vez que eventual onerosidade de tarifas ou despesas acessórias do contrato bancário não contaminam a parte principal.

Ao julgarem os casos concretos subjacentes aos temas afetados nos REsp 1.639.259 e 1.578.553, os Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça determinaram a repetição dos valores indébitos
na forma simples
, com juros de mora à taxa legal (SELIC) desde a citação (ficando, destarte, terminantemente vedada a adoção dos juros remuneratórios contratados como alíquota ou percentual incidente de qualquer modo sobre a repetição). Ao se assentar a devolução das quantias pagas,
na forma simples
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça teve em conta – naturalmente – a circunstância de os temas acabarem de ser pacificados pela via dos recursos especiais repetitivos.
É evidente que, com o passar do tempo, a se repetirem desde a publicação daqueles acórdãos (no fim de 2018) novos contratos bancários (de 2019 em diante) formatados em dissonância com a jurisprudência pacificada de nossos pretórios, restará evidenciada a má-fé nas cobranças e assim o direito do consumidor à repetição duplicada
.

3. DISPOSITIVO

Firme em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS
para:

CONDENAR
a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente, na forma simples (REsp. 1.578.553), o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente à TARIFA DE AVALIAÇÃO, com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, que são legítimas as cobranças das tarifas existentes no contrato de financiamento realizado entre as partes. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
2014404
.

Ainda,
rejeito as prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência
, haja vista que o caso não trata de vício aparente, mas sim de cobrança indevida dos valores contratuais. Ademais, aplica-se ao caso as disposições do artigo 205 do Código Civil (CC), cujo prazo prescricional é decenal.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido firmou contrato de financiamento com o recorrente, no dia 18 de janeiro de 2018, para a aquisição de um veículo, sendo-lhe cobrados os valores de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente a Tarifa de Avaliação de Bem e R$374,20 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) referente a Registro de Contrato, sendo apenas a primeira considerada abusiva pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, é importante destacar que a Resolução 3.919/10 do Banco Central do Brasil, a qual
“altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências”
, prevê expressamente a possibilidade de cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação de Bens, em seus artigos 3º e 5º. Vejamos:

Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:

I - cadastro; [...]

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...] VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]

Entretanto, o fato das tarifas bancárias estarem previstas expressamente na legislação ou de terem sido consideradas legítimas nas jurisprudências dos tribunais pátrios e de serem legais as suas cobranças não extirpa a possibilidade de serem consideradas abusivas, em um caso concreto, quando analisadas em cotejo com os parâmetros objetivos de mercado e à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Observa-se este mesmo entendimento nas seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 685.250 - SP (2015/0065795-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS. ADVOGADO: MARIO RICARDO MORETI E OUTRO(S) - SP253386. AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.. ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M. [...] O Tribunal local, por sua vez, aplicando o entendimento firmado por esta Corte Superior em recurso repetitivo, manteve a conclusão da sentença, conforme se observa da leitura dos seguintes trechos do voto condutor: "(...)
A abusividade na cobrança de tarifas bancárias somente ocorrerá se ausente previsão contratual ou se, embora existente, for demonstrado que a instituição financeira obteve vantagem indevida em prejuízo do cliente, acarretando o desequilíbrio na relação contratual.
[...] (STJ AREsp 685.250 - SP (2015/0065795-2), Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data da Publicação: 02/08/2019)

RECLAMAÇÃO Nº 22.691 - MG (2014/0331230-1). RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. RECLAMANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO: RAUL TAVARES JUNQUEIRA E OUTRO(S). RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELO HORIZONTE – MG. INTERES.: GELCIRO RODRIGUES DA SILVA. ADVOGADO: DANIELLE FERREIRA DA SILVA. DECISÃO. Trata-se de reclamação proposta por Banco Santander Brasil S.A., sucessor por incorporação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, MG, que, negando provimento a recurso inominado, manteve a sentença que determinou a devolução dos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, em decorrência de contrato de financiamento de veículo automotor. Alegando que o acórdão ora reclamado encontra-se em divergência com a jurisprudência desta Corte, defende o reclamante, em síntese, a legalidade das tarifas consideradas indevidas. [...] Adotando esses princípios, a Segunda Seção julgou a Rcl 14.696/RJ, em que o acórdão reclamado apreciara, com fundamentação genérica e padronizada, a legalidade não apenas da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, da Tarifa de Emissão de Carnê - TEC e do IOF parcelado, mas também de dezenas de outros tipos de cobrança. [...]
Foi, portanto, reiterado o entendimento de que, conforme decidido no "REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato questionado", devendo-se "verificar a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado". Assim, "a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado".
No que tange à Tarifa de Avaliação de Bem, contrariamente ao alegado nas informações, o acórdão reclamado entendeu que houve pactuação expressa e que a sua devolução seria devida por não estar prevista na listagem anexa à Circular 3.371/2007 (fl. 45). Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Assim, tal qual a Tarifa de Cadastro, eventual abusividade no caso em concreto deve ser analisada em cotejo com os parâmetros objetivos de mercado. [...] (STJ Reclamação nº 22.691/MG (2014/0331230-1), Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data da Publicação: 27/02/2015)

Ademais, sobre as tarifas e encargos cobrados pelas agências bancárias, vejamos o que tem aplicado o STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.368 - RS (2019/0328744-3). RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. AGRAVANTE: RONEI SILVA DE FREITAS. ADVOGADOS: TIAGO SANGIOGO - RS072814, PAULA ESCOBAR RILLO - RS078766. AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADOS: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RS057289A, GILBERTO BORGES DA SILVA - PR058647. DECISÃO [...]
JUROS REMUNERATÓRIOS
. Tese Paradigma. Recurso Especial n° 1.061.530/RS. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando a abusividade fique cabalmente demonstrada. Caso concreto. Percentual que não discrepa substancialmente da taxa média de mercado do período. Inexistência de abusividade.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. Tese Paradigma. Recurso Especial n° 1.061.530/RS. A constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora. Caso concreto. Encargos da normalidade mantidos conforme contratados. Inexistência de motivo que justifique o afastamento da mora.
TARIFA DE CADASTRO
. Tese Paradigma. Recurso Especial n° 1.251.331/RS e n° 1.255.573/RS. Súmulas 565 e 566 do STJ. O inciso I do art. 3g da Resolução 3.919/10 do CMN permite a cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), que pode incidir uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Caso concreto. Mantida a validade da cobrança.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
. Tese Paradigma. Recurso Especial n° 1.578.553 -SP. O art. 5°, VI, da Resolução 3.919/10, permite que a instituição financeira repasse ao consumidor/contratante o custo pelo serviço de avaliação do bem entregue em garantia do financiamento, desde que comprovado a efetiva prestação do serviço e que o valor não represente excessivamente oneroso. Caso concreto. Não demonstrada a realização do serviço. Caracterizada a ilegalidade da cobrança.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO.
Tese Paradigma. Recurso Especial 1.578.553 -SP. É valida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Art. 5° da Resolução 3.919/2010. Caso concreto. Documentos comprovam o registro da restrição no prontuário do bem entregue em garantia. Não evidenciado excessividade do valor cobrado. Mantida a validade da cobrança.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
. A inclusão de seguro nos contratos de financiamento não encontra óbice na legislação bancária, entretanto, a sua contratação não pode ser condicionante para aprovação da linha de crédito e, quando da opção pela adesão, o consumidor não pode ser forçado a contratar exclusivamente com a própria casa bancária ou com seguradora por ela indicada, nos termos do art. 39, I, do CDC e Tese do Recurso Repetitivo do STJ n° 1.639.320. Caso concreto. Inexistência de qualquer indicativo de que a adesão ao contrato de seguro foi imposta pela casa bancária. Alegações genéricas. Contratação de seguro mantida.
RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO DE VEÍCULO - CRLV.
A incerteza sobre a quitação do contrato impede a imediatamente retirada da restrição de alienação fiduciário do CRLV. Possibilidade de dano irreversível ao credor. Súmula n° 92 do STJ. Caso concreto. Mantida a restrição.
COMPENSAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO DE VALORES.
A alteração de encargo incidente sobre o valor contratado justifica o deferimento do pedido de compensação e, caso quitado o débito, a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples. Ante incerteza momentânea sobre a liquidez do crédito oriundo do contrato é inviável a afirmação de cobrança de dívida já paga por má-fé. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 940 do Código Civil e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Indeferida a tutela provisória de urgência. [...] (STJ AREsp 1614368/RS (2019/0328744-3), Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data da Publicação: 11/02/2020).

Assim sendo, no que tange à Tarifa de Avaliação de Bens, é importante ressaltar que, conforme entendimento do Tema 958 do STJ, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente se limita a afirmar pela legalidade da cobrança da mencionada tarifa, sem, contudo, apresentar documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem.

Por todo o exposto, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC.

Dessa forma, entendo pela ilegalidade e abusividade das mencionadas cobranças, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo. Ressalta-se que é sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Portanto, cabe à Instituição Bancária prestar ao consumidor todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, além de explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todas as tarifas e encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado e as cláusulas obrigacionais.

Ademais, o contrato firmado entre as partes sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor.

Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, consoante determinação do artigo 47 do CDC e também do artigo 423 do CC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Como exposto acima, verifica-se que as cláusulas que preveem as tarifas e os encargos mencionados, nas condições do caso concreto aqui analisadas, são consideradas abusivas na medida em que vão de encontro com as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque expõe o consumidor à situação de desvantagem, em flagrante violação à boa-fé e à equidade.

Assim sendo, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC, e, portanto, nulas de pleno direito. Assim, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.